Tribunal: TJSP
Processo: 1001863-07.2019.8.26.0681
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PENA DE DEMISSÃO – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, COM O SIMULTÂNEO EXERCÍCIO DO LABOR EM OUTRO MUNICÍPIO – Sentença de procedência – Cabimento – Taxatividade das hipóteses de aplicação de pena de demissão (art. 132, Lei Municipal no 1.006/1990) – Ato vinculado – Impossibilidade de aplicação da pena de demissão com supedâneo em eventual conduta

Ementa:
SERVIDOR MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PENA DE DEMISSÃO – APRESENTAÇÃO DE ATESTADO MÉDICO, COM O SIMULTÂNEO EXERCÍCIO DO LABOR EM OUTRO MUNICÍPIO – Sentença de procedência – Cabimento – Taxatividade das hipóteses de aplicação de pena de demissão (art. 132, Lei Municipal no 1.006/1990) – Ato vinculado – Impossibilidade de aplicação da pena de demissão com supedâneo em eventual conduta incompatível com a "moralidade administrativa" (art. 115, II, LM no 1.006/1990) e/ou com a "lealdade às instituições" (art. 115, IX, LM no 1.006/1990) – Apresentação de atestado médico obsta a configuração da hipótese "proceder de forma desidiosa" (art. 116, XV, LM no 1.006/1990) – Vinculação da Administração à respectiva fundamentação exarada – Teoria dos motivos determinantes – Precedentes do C. STJ – Nulidade da aplicação da pena de demissão – Consequente reintegração, "com ressarcimento de todas as vantagens" (art. 30, LM no 1.006/1990) – Juros e correção monetária – Incidência, a partir de 09.12.2021, somente da taxa SELIC (art. 3o, EC 113/2021) – Honorários advocatícios – Fixação somente por ocasião da liquidação do julgado (art. 85, § 4o, II, e § 11, CPC) – Sentença reformada, em parte, para alterar a fixação dos consectários e dos honorários.
– Apelo desprovido e reexame necessário parcialmente provido.